Tribunal: TJDFT
Processo: 0023076-41.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0023076-41.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE ANTONIO DE CARVALHO, ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DE CARVALHO D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre a certidão de ID 43470214. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora